Tribunal: STJ
Processo: 1131965-22.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370453 - SP (2023/0173503-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IDALINA DE MATOS ANDRELA
ADVOGADO
: ELIÉZER DE MELLO SILVEIRA - SP164995
AGRAVADO
: BANCO VOITER SA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
SERGIO NASSIF NAJEM FILHO - SP210834
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
CAIO GRISANTI MARINO PASSOS - SP377814
GABRIEL ABRÃO FILHO - SP190363
BRUNO DOS SANTOS HALLA - SP439598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO ORIGINAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. No caso, a Corte estadual consignou que a ausência de juntada do
documento original não comprometeu o julgamento, pois a análise da
falsidade da assinatura era desnecessária à solução da lide,
considerando que o marido da recorrente figurava como emitente do
título, e não como garante, ato para o qual não se exige outorga
conjugal, o que tornava inócua a alegação de falsidade.
3. Tal fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção do
julgado, não foi especificamente impugnado no recurso especial,
incidindo, por analogia, a Súmula n. 283 do STF. Ademais, eventual
revisão do entendimento demandaria reexame de fatos e provas,
providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50553493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d0b2b087-a19f-4afd-901b-9d015df6b8d1

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
09/09/2025
15/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d0b2b087-a19f-4afd-901b-9d015df6b8d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370453 - SP (2023/0173503-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IDALINA DE MATOS ANDRELA
ADVOGADO
: ELIÉZER DE MELLO SILVEIRA - SP164995
AGRAVADO
: BANCO VOITER SA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
SERGIO NASSIF NAJEM FILHO - SP210834
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
CAIO GRISANTI MARINO PASSOS - SP377814
GABRIEL ABRÃO FILHO - SP190363
BRUNO DOS SANTOS HALLA - SP439598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO ORIGINAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. No caso, a Corte estadual consignou que a ausência de juntada do
documento original não comprometeu o julgamento, pois a análise da
falsidade da assinatura era desnecessária à solução da lide,
considerando que o marido da recorrente figurava como emitente do
título, e não como garante, ato para o qual não se exige outorga
conjugal, o que tornava inócua a alegação de falsidade.
3. Tal fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção do
julgado, não foi especificamente impugnado no recurso especial,
incidindo, por analogia, a Súmula n. 283 do STF. Ademais, eventual
revisão do entendimento demandaria reexame de fatos e provas,
providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IDALINA DE MATOS
ANDRELA (IDALINA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI, assim ementado:
Apelação Embargos de terceiro Sentença de rejeição dos embargos
Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens em que inova
indevidamente, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC
Irresignação improcedente quanto ao mais Embargante, casada com o
executado sob o regime de comunhão parcial de bens Débito
exequendo oriundo de mútuo contraído pelo marido da embargante
Quadro fazendo presumir que a obrigação foi contraída em benefício
da família Ausência de provas em sentido diverso Bens da comunhão
devendo responder pelo débito (CC, art. 1.664) Precedentes Sem
significado a circunstância de o valor do mútuo ter sido utilizado para a
liquidação de dívidas antecedentes, provenientes de cédulas de
crédito bancário emitidas por empresa de cujo quadro social figuravam
a embargante e seu marido.
Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento. (e-STJ, fl. 617).

Os embargos de declaração de IDALINA foram acolhidos em parte, com
efeito meramente integrativo (e-STJ, fls. 732-744).
Nas razões do agravo, IDALINA defendeu (1) usurpação da competência do
STJ pelo Tribunal de origem, ao analisar o mérito do recurso especial, em vez de se
ater aos aspectos formais da admissibilidade; (2) erro na aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, pois não se trata de reexame de provas, mas de revaloração.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 780-794).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, IDALINA apontou
violação do art.
(1)
1.022 do CPC, alegando omissão do Tribunal estadual em apreciar a questão da
Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

perícia grafotécnica prejudicada pela ausência do documento original;
violação dos
(2)
arts. 6o, 17, 378, 411, 429, II, e 506 do CPC, alegando ser ônus do recorrido
a apresentação do documento original;
divergência jurisprudencial, apontando
(3)
como paradigma o REsp n. 1.846.649-MA.
Na origem, IDALINA opôs embargos de terceiro contra BANCO
INDUSVAL S.A. (BANCO), em razão da penhora de bens imóveis realizada no bojo da
ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra o seu marido, Orival Andrela.
A r. sentença julgou a ação improcedente, sendo confirmada pelo Tribunal
estadual, por entender que a dívida contraída pelo marido de IDALINA
presumidamente beneficiou a família, devendo os bens da comunhão responder pelo
débito.
Confira-se:
Com efeito, nada existe nos autos a demonstrar que a dívida ainda
que contraída exclusivamente por seu marido não tenha beneficiado a
apelante.
Ora, no regime de comunhão parcial, a que submetida a sociedade
conjugal composta pela apelante, “comunicam- se os bens que
sobrevierem ao casal, na constância do casamento” (CC, art. 1.658).
E, nos termos do art. 1.664 do CC, “Os bens da comunhão respondem
pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender
aos encargos da família, às despesas de administração e às
decorrentes de imposição legal”. (e-STJ, fl. 621).

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da ausência de juntada do documento original
Segundo IDALINA, a perícia grafotécnica seria nula, pois teria sido
prejudicada pela ausência de juntada, pelo BANCO, da via original do contrato.
Constata-se que o acórdão recorrido não examinou a questão relativa à
autenticidade dos documentos apresentados pelo BANCO, tampouco a alegada
nulidade da perícia grafotécnica em razão da falta do documento original. Tais
matérias, juntamente com outras suscitadas na apelação, foram consideradas
inovação recursal, motivo pelo qual o Tribunal conheceu apenas em parte do recurso.
Confira-se:
A primeira observação a se fazer a respeito do caso dos autos é a de
que a petição inicial destes embargos de terceiro tem como causa de
pedir o fato de a apelante não ter se beneficiado do mútuo cujo débito
, disso decorrendo o pedido de preservação de
é objeto da execução
sua meação.
Dito isso, anoto que a prolixa apelação, contendo quase cinquenta
folhas, suscita inúmeras questões não deduzidas na petição inicial,
desse modo inovando indevidamente, em desatenção aos arts. 329 e
1.014 do CPC.
Apreciada a apelação na passagem em que merece ser conhecida,
razão não assiste à apelante (e-STJ, fl. 620).

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal estadual ainda esclareceu
que a questão da falsidade do documento não tem pertinência na análise da
controvérsia, porque os embargos de terceiro se fundaram em alegação diversa,
especificamente na preservação da meação da IDALINA em função da dívida expressa
na cédula de crédito bancário em execução.
Além disso, o acórdão destacou que o marido de IDALINA não figura como
garante na cédula exequenda, mas como emitente do título, ato para cuja realização
não necessitava da outorga do cônjuge, tornando inócua a arguição da falsidade do
documento. Confira-se:
Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

(...) a circunstância de o banco embargado ter ou não entregado a via

original do documento para a realização da perícia não altera as
conclusões contidas no acórdão embargado.
Isso porque, como visto, os embargos de terceiro se fundavam em
alegação outra, amplamente abordada pelo acórdão, de que a meação
da embargante não poderia ser penhorada em função da dívida
expressa na cédula de crédito bancário em execução.
A análise daquela assertiva, vale dizer, da única e verdadeira causa de

pedir, não reclamava, absolutamente, a verificação da falsidade ou
não da assinatura atribuída à embargante no documento em que
consta ter ela autorizado o marido a prestar fiança ou aval em favor da
(fls. 175/176).
sociedade empresária da qual ambos eram sócios
De toda sorte, é bom frisar neste passo, a alegação relacionada à
suposta falsidade da assinatura atribuída à embargante no instrumento
da autorização para o marido prestar fiança ainda que tivesse sido
exposta na chamada causa de pedir não teria efetiva pertinência na
análise da questão.
Basta dizer, a propósito, que o marido da embargante não figura da
cédula exequenda como garante, mas como emitente do título (v. fl. 16
/26 dos autos da execução) ato para cuja realização, a toda evidência,
. (e-STJ, fls. 742/743).
não necessitava da outorga do cônjuge

Constata-se que tal fundamento que,
, sustentou o acórdão
per se
impugnado, não foi especificamente atacado pela recorrente, quando da interposição
do respectivo apelo nobre, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Ademais, a alteração do entendimento consignado pela col. Câmara
julgadora não seria possível sem incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos
autos. Assim, impossível a admissão do presente recurso, por expressa vedação
contida na Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, não se verifica a alegada divergência jurisprudencial. No acórdão
paradigma (REsp n. 1.846.649/MA), o STJ firmou entendimento de que, quando o
consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário
juntado aos autos pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a
autenticidade da assinatura.
No entanto, conforme já exposto, o acórdão recorrido considerou que a
análise acerca da falsidade ou não da assinatura, além de configurar inovação
recursal, não se mostrava necessária para o deslinde da controvérsia.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
NEGAR-LHE
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BANCO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: 93ca8c1c-f5b0-45a2-b36b-40a39c18cd65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.370.453 / SP
Número Registro: 2023/0173503-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10781095120138260100 1078109512013826010011319652220168260100 11319652220168260100
1131965222016826010050000 20210000824875 20220000693259
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IDALINA DE MATOS ANDRELA
ADVOGADO
: ELIÉZER DE MELLO SILVEIRA - SP164995
AGRAVADO
: BANCO VOITER SA
ADVOGADOS : PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
SERGIO NASSIF NAJEM FILHO - SP210834
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
CAIO GRISANTI MARINO PASSOS - SP377814
GABRIEL ABRÃO FILHO - SP190363
BRUNO DOS SANTOS HALLA - SP439598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA50542996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 949fbf14-3c6c-41c2-9e35-8b011842b61d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 949fbf14-3c6c-41c2-9e35-8b011842b61d